Tribunal: TJPA
Processo: 0805090-34.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805090-34.2021.8.14.0040

APELANTE: ADILEIA RAIMUNDA SILVA MATOS, JOAO VITOR SILVA ROCHA

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S/S LTDA. - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ADILEIA RAIMUNDA SILVA MATOS contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça por falta de comprovação da hipossuficiência. A apelante buscava a concessão do benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há interesse recursal na apelação interposta contra a sentença que atendeu ao pedido da própria parte para cancelamento da distribuição, em caso de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse recursal depende do binômio necessidade e utilidade. Como a sentença seguiu o pedido da própria autora, cancelando a distribuição após o indeferimento do benefício, inexiste necessidade de provimento jurisdicional adicional.

4.

A autora não apresentou documentos que comprovassem sua hipossuficiência, conforme determinado, o que justificou o indeferimento da gratuidade.

5.

Não há utilidade no processamento do recurso, pois o provimento seria inócuo, uma vez que a sentença atendeu ao pedido da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há interesse recursal quando a sentença atendeu ao pedido da parte autora para cancelamento da distribuição, diante do indeferimento da gratuidade de justiça.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §2º, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.013.111/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16.12.2019; STJ, REsp 1.732.026/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21.11.2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0805090-34.2021.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: ADILEIA RAIMUNDA SILVA MATOS

ADVOGADO: ADRIANO GARCIA CASALE – OAB/PA 24.949

APELADO:
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S/S LTDA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de obrigação de fazer com pedido de danos morais e lucros cessantes,

proposta por
ADILEIA RAIMUNDA SILVA MATOS
em face de
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S/S LTDA
objetivando impor à Requerida o custeio e matrícula da aluna nas disciplinas não fornecidas, bem como a reparação matéria e moral decorrente do atraso na colação de grau.

Em ID. 14341937 e 14341939, intimou-se a parte para que se manifestasse a respeito da hipossuficiência, devendo juntar aos autos documentação pertinente, sem que se perca de vista em caso de eventual descumprimento, a extinção do feito.

Por sua vez, ao ID. 14341940, aa própria parte Autora, não juntando qualquer documentação, informa que se não for concedida a gratuidade de justiça à Requerente, que então fosse cancelada a distribuição.

Sentença:
de extinção do feito sem resolução de mérito, com o correspondente cancelamento da distribuição, uma vez que não foram pagas as custas e o pedido de gratuidade havia por indeferido diante da não juntada de qualquer documento mesmo após oportunizada a fala.

Recurso:
de apelação com pedido de efeito suspensivo por

ADILEIA RAIMUNDA SILVA MATOS,
cingindo seu levante na necessidade de concessão da gratuidade de justiça diante da hipossuficiência alegada.

Levante manejado em:
21 de março de 2023.

Contraminuta
: Não apresentada conforme ID. 14341943.

Recebido o recurso:
ao ID. 19359249, apenas no direito devolutivo.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual, desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: ADILEIA RAIMUNDA SILVA MATOS

ADVOGADO: ADRIANO GARCIA CASALE – OAB/PA 24.949

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S/S LTDA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do cumprimento dos pressupostos recursais o recurso de Agravo Interno está sendo conhecido.

O núcleo da controvérsia recursal está em aferir se subsiste (ou não) o interesse do Apelante que vindicava a reforma da sentença que atendeu ao reclamo da parte para extinção do feito em caso de indeferimento da gratuidade de justiça.

Pois bem.

O juízo, a respeito da hipossuficiência, determinou a intimação da autora para juntar documentos que comprovassem sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido.

A Requerente aqui Apelante, ao se manifestar no ID. 14341940, além de não juntar qualquer documento conforme determinação anterior
(o que atrai o indeferimento do pedido)
, já dispôs que acaso indeferido o benefício, deveria a distribuição ser cancelada.

A sentença não fez nada mais do que atender ao que a própria parte pediu.

Como a Autora não juntou nenhum documento, o pedido de gratuidade estava indeferido. Em caso de indeferimento do pedido, a própria autora pediu o cancelamento da distribuição, o que assim foi procedido.
Desta forma não há qualquer interesse em modificar o texto sentencial que atendeu ao pedido da parte!

Não se pode olvidar que o interesse recursal "(...) repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado' (STJ, REsp 1.732.026/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018)" (AgInt no AREsp 1.013.111/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 16/12/2019).

Neste mesmo sentido, acompanha-se: STJ - AgInt no REsp: 1883732 PE 2020/0171553-6, Data de Julgamento: 12/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022.

Por esta razão que não há a imprescindibilidade do provimento! Não há utilidade no processamento do recurso, se o provimento se favorável seria inócuo e esvaziando, uma vez que, insiste-se, a sentença atendeu o pedido da parte autora (aqui recorrente).

Ante o exposto sou por
NÃO CONHECER DO RECURSO
por ausência de interesse recursal.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme consta do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/10/2024